Tribunal: TJBA
Processo: 8089330-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089330-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NEUDSON MATOS CUNHA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. MODALIDADE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo na modalidade de autogestão, objetivando o reconhecimento da abusividade dos reajustes anuais aplicados no período de 2018 a 2022 e a repetição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em saber se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, na modalidade de autogestão, foram abusivos e se há direito à repetição dos valores pagos indevidamente, bem como qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se limitando à repetição dos argumentos da petição inicial.

4.

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, conforme Súmula 608 do STJ. Não obstante, aplicam-se as regras do Código Civil, especialmente o princípio da boa-fé objetiva.

5.

O contrato é anterior à Lei nº 9.656/1998 e não foi adaptado ao seu regime, razão pela qual suas disposições não incidem sobre a relação contratual, conforme Tema 123 de Repercussão Geral do STF.

6.

Os planos de saúde coletivos não estão sujeitos aos índices de reajuste estipulados pela ANS para os planos individuais, sendo possível o reajuste anual por variação de custos ou aumento de sinistralidade, desde que devidamente comprovado.

7.

A cláusula 20ª do contrato estabelece reajuste com base no índice FIPE-SAÚDE, acrescido de eventual variação nos custos do plano quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos. Embora válida a previsão de reajuste atuarial, este deve ser efetivamente comprovado mediante demonstrativos, cálculos e planilhas que permitam aferir a razoabilidade dos índices aplicados.

8.

A operadora não se desincumbiu do ônus de comprovar o desequilíbrio financeiro-contratual que justificaria os elevados percentuais aplicados nos reajustes anuais.

9.

Ausência de comprovação adequada da comunicação dos percentuais de reajuste aplicados à ANS, conforme determina o art. 13 da Resolução Normativa nº 171/2008.

10.

Reconhecida a abusividade dos reajustes aplicados por ausência de comprovação suficiente do desequilíbrio contratual, devem os prêmios pagos pelo autor serem recalculados utilizando-se apenas o índice FIPE-SAÚDE, afastando-se o reajuste atuarial adicional previsto na parte final da cláusula 20ª.

11.

Cabível a devolução simples dos valores excedentes pagos a maior, observada a prescrição trienal, sendo incabível a repetição em dobro ante a inaplicabilidade do CDC ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que os reajustes do plano de saúde do autor, no período de 2018 a 2022, observem somente o índice FIPE-SAÚDE, afastando-se o reajuste atuarial, bem como para condenar a ré à repetição do indébito, de forma simples, observada a prescrição trienal.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 113, 187, 206, § 3º, IV, e 422; Lei nº 9.656/1998; Resolução Normativa ANS nº 171/2008, art. 13; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 123 de Repercussão Geral; STJ, Súmula 608; STJ, Tema 610 (REsp 136.096-9/RS); STJ, AgInt no REsp 2037487/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 26/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 1431906/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 80892967320238050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 08/10/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80094163520238050000, Rel. Des. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8089330-48.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
NEUDSON MATOS CUNHA
e como apelada
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04